Tribunal: STF
Processo: ARE 1515051
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Política pública. Município de São Paulo. Pretensão à manutenção e ampliação da distribuição gratuita de refeições à população vulnerável em situação de rua, por meio do programa “Rede Cozinha Cidadã”. Medida implantada em caráter emergencial, motivada pelo quadro de crise sanitária da Covid-19. Formulação de política pública inserida no campo da discricionariedade do gestor. Hipótese em que não se verifica omissão inescusável que autorize o controle judicial. Recurso não provido." (e-doc. 120).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 128).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1°, inc. III; 2º; 3º, incs. I, III e IV; 5º; e 6° da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que "a Constituição Federal é expressa em decretar que sempre cabe a adoção de medidas, inclusive judiciais, para que os Poderes Públicos sejam obrigados a prestar os serviços de relevância pública a fim de assegurar o exercício dos direitos fundamentais do cidadão, sobretudo quando comprovada a omissão da Administração Pública". 



    3.2. Alega que os documentos acostados aos autos "demonstram que a alternativa proposta pela Prefeitura quando da diminuição do programa Rede Cozinha Cidadã, não foi capaz de responder às demandas de segurança alimentar e nutricional dos paulistanos, tendo os casos de fome extrema se proliferado pela cidade" (e-doc. 134).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 143).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que "a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional" e de que "rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático -probatório constante dos autos" (e-doc. 144).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No caso, é postulada a instituição de política pública por meio de provimento judicial, sem a prévia deliberação do legislativo, dando-se continuidade às providências de caráter emergencial engendradas pelo Executivo durante o estado de emergência, em circunstâncias que flagelavam em especial a população mais vulnerável. 



    Ocorre que não se resumem ao projeto em questão as políticas do Município no atendimento dessa população, cuja gestão é articulada pela Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua (CPPSR), pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais (f. 135). 



    Dessarte, com a cessação da distribuição emergencial de refeições no âmbito do “Rede Cozinha Cidadã”, houve preocupação com a transição do programa para uma política permanente de segurança alimentar e nutricional, de forma a garantir que a população atendida seja acompanhada pela rede de atendimento sócio assistencial e vinculada às políticas sociais existentes, optando-se a final pelo direcionamento aos serviços do “Bom Prato”, e dos Núcleos de Convivência e Centros de Acolhida municipais (f. 136). 



    A assistência da população acometida pela fome não é questão simples, passível de ser remediada por meio de decreto. Com efeito, os esforços mais adequados situam-se no campo da discricionariedade da Administração, que dispõe da melhor qualificação para fazê-lo, não se verificando, no caso, omissão inescusável, que autorize o excepcionalíssimo controle judicial." (e-doc. 120, p. 10-11).



    7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    8. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    9. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    10. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    11. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    12. Guardadas tais balizas, verifica-se que a Corte de origem concluiu inexistir situação de inércia ou desídia por parte da parte recorrida na concretização dos direitos sociais discutidos, a qual justificaria a intervenção do Poder Judiciário.



    13. Nesses moldes, o acolhimento da tese do agravante, acerca de comprovação de situação fática, e, consequentemente, revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem, somente é possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator